Tribunal: TJMT
Processo: 1034611-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034611-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), LEIA JASKULSKI - CPF: 889.949.371-53 (EMBARGANTE), ALEXANDER ANTONIO JASKULSKI - CPF: 013.423.581-98 (EMBARGADO), ELISANDRO JASKULSKI - CPF: 822.788.491-15 (EMBARGADO), EDUARDA JASKULSKI - CPF: 012.398.521-85 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANDADO REINTEGRATÓRIO CUMPRIDO – REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leia Jaskulski, contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de reintegração de posse dos requerentes\agravados, na posse do Hotel Paraná, instalado no imóvel registrado sob as matrículas n. 21.449 e 21.450, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, considerando a necessidade de dilações probatórias e a ausência de elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autores\agravados são os legítimos proprietários do imóvel, conforme se extrai da escritura pública de compra e venda e da certidão de inteiro teor de matrícula.

A manifestação da agravada ainda não foi apreciada no processo de inventário e a reintegração dos agravados no imóvel não prejudica o processo, sendo que eventuais prejuízos poderão ser resolvidos em perdas e danos futuramente.

Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso sejam evidenciadas as assertivas da parte agravante, no decorrer da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEIA JASKULSKI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a vara de Campo Novo do Parecis (Dr. Bruno César Singulani França) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1003318-98.2024.8.11.0050,
deferiu
o pedido de reintegração de posse dos requerentes\agravados, na posse do Hotel Paraná, instalado no imóvel registrado sob as matrículas n. 21.449 e 21.450 (id’s. 174089152 e 174089153), no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- o imóvel objeto da lide, onde está localizado o Hotel Paraná, integra o patrimônio deixado pelo
de cujus
e está incluído no processo de inventário de no 1002582-51.2022.8.11.0050, em curso perante a 1a Vara de Campo Novo dos Parecis;

- já pleiteou a inclusão da propriedade no monte partilhável, sustentando que o imóvel foi adquirido mediante doação inoficiosa pelos agravados, em clara antecipação de legítima, o que implica sua sujeição à colação, nos termos dos artigos 544 e 2.005 do Código Civil;

- a ausência dessa colação impede qualquer definição prévia quanto à propriedade e à posse legítima, evidenciando que a decisão liminar proferida no processo de reintegração de posse desconsidera o contexto jurídico mais amplo em que o caso se insere.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, a reforma da decisão agravada, para que sejam considerados: 2.1) o contexto sucessório e a pendência de análise da doação inoficiosa no processo de inventário no 1002582-51.2022.8.11.0050; 2.2) a sua legitimidade da posse exercida, fundamentada em seu direito hereditário e na preservação do patrimônio do espólio; 2.3) a insuficiência de provas apresentadas pelos agravados, cuja fragilidade não sustenta a alegação de turbação de posse e má administração.

A tutela recursal foi indeferida no id. 260218658.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 267627291.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Da análise dos autos, ficou comprovado que os autores/agravados detêm a legítima propriedade do imóvel em questão. Essa conclusão se baseia em duas evidências documentais: a escritura pública de compra e venda, cujo número de identificação é 174089151 (autos de origem), e a certidão de inteiro teor da matrícula, identificada pelos números 174089152 e 174089153 (autos de origem).

Ambos os documentos estão devidamente anexados aos autos de origem, corroborando a legitimidade da propriedade dos autores/agravados e reforçando a sua posição no processo.

Além disso, é importante destacar que, no curso do processo de inventário, a manifestação da agravada ainda aguarda a devida apreciação pelo Magistrado competente. Adicionalmente, a reintegração dos agravados no imóvel em questão não configura um obstáculo ao andamento do processo.

Quaisquer prejuízos que porventura surjam em decorrência dessa reintegração poderão ser adequadamente solucionados em momento oportuno, por meio da reparação em perdas e danos, conforme previsto em lei.

Dessa forma, considerando a análise detalhada dos fatos e argumentos apresentados, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente.

A decisão recorrida, portanto, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e os princípios de direito aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo ou modificação.

Além disso, não é realmente possível considerar a irreversibilidade da medida ou a perda abrupta da moradia como um prejuízo, conforme analisado na liminar que concedeu a tutela recursal, tendo em vista que a retirada da agravante do imóvel está sacramentada, conforme certidão de id. 176961050 (autos de origem).

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso sejam evidenciadas as assertivas da parte agravante, no decorrer da instrução probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025